Tribunal: TJES
Processo: 5027502-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027502-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: SUZANA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUSPENSÃO DE CONTA BANCÁRIA. EMPRESA TITULAR BAIXADA. MICROEMPRESA. AUTORA ÚNICA SÓCIA DA EMPRESA EXTINTA. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5027502-40.2024.8.08.0048

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrida: SUZANA SOUZA DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a regularidade da conduta da instituição bancária na suspensão da conta da pessoa jurídica, por ter sido baixada, determinou a transferência de todo o saldo ali para a conta da autora, em razão de esta figurar como única sócia da empresa extinta, arbitrando, para tanto, o prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação de fazer, além da fixação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de
alçada.

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral, aduzindo ter bloqueado a conta bancária em decorrência do regular exercício de seu direito (irregularidades apresentadas), pleiteando, ainda, pelo afastamento da multa diária fixada ou a sua redução.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
entendo que restou incontroverso nos autos que não foi atribuída à parte requerida qualquer ilegalidade no bloqueio da conta bancária da pessoa jurídica em questão, asseverando o juízo de origem que
“[...] A conduta da Requerida de ter suspendido o acesso da conta em razão de problemas documentais se afigura como exercício regular de direito, e até mesmo de um dever da Requerida de zelar pela segurança dos seus correntistas, adotando as medidas necessárias para evitar fraude
[...] em razão da baixa da empresa que era titular da conta, afigura-se correta a medida adotada pela Requerida”
(id. 14967095, negritei).

Em contrapartida, conforme destacado na sentença, a conta bancária suspensa possui saldo positivo e a autora figura como única sócia da microempresa extinta, agindo com acerto o juízo de origem na determinação de transferência do saldo ali existente para a requerente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerida.

No que se refere à multa fixada para cumprimento da obrigação de fazer, não verifico a existência de desproporcionalidade ou excesso no montante previamente fixado pelo juízo primevo, tampouco não há que se falar em redução do
quantum
estabelecido na sentença.

Ressalte-se que a multa cominatória possui natureza coercitiva e visa ao adimplemento da obrigação, não se configurando como penalidade excessiva no caso em tela.

Nesse sentido:

AGRAVANTE: EDILSON FELIX DAS NEVES Advogado (s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CABIMENTO. ART. 537, § 3º, DO NCPC. VALOR DA MULTA ARBITRADO ADEQUADAMENTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÕES DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Nos termos do artigo 537, § 3º, do NCPC, é possível a execução provisória da multa fixada na fase de conhecimento, por descumprimento de liminar, antes mesmo do julgamento definitivo da ação, ressalvada a impossibilidade de levantamento de valores antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente, dispensada a fiança bancária. II
- Mostra-se adequado o valor das astreintes fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer ordenada liminarmente, sendo esse valor suficiente para coibir o inadimplemento, sem promover o enriquecimento ilícito da parte beneficiada
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021225-56.2022.8.05.0000, em que figura como agravante EDILSON FELIX DAS NEVE, e agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE Marta Moreira Santana Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA I
(TJ-BA - AI: 80212255620228050000 2ª Vice Presidência, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/09/2022).

Por tais motivos,
a manutenção da sentença constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)